Tribunal: TJDFT
Processo: 0718714-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR PARA SATISFAÇÃO DE DÉBITO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE NÃO JUSTIFICADA, NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REVOGADOS OS EFEITOS DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA DA TUTELA RECURSAL.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. ADMISSIBILIDADE. Cabe agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Súmula no. 7, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
3. Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente, na fase de cumprimento de sentença, para reformar a decisão que indeferiu o pedido de penhora mensal de 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos do executado, até que seja honrado o crédito firmado em sentença transitada em julgado.
4. Não obstante seja vacilante a jurisprudência pátria, é fato que a posição que prevalece é a da impenhorabilidade dos salários, se não indicada com clareza qualquer das exceções previstas em lei, como sói acontecer no caso destes autos. Precedente desta 1a Turma Recursal (acórdão 1188909, julgamento em 25.07.2019, Rel. Juiz AISTON HENRIQUE DE SOUSA): Não há demonstração de que a dívida exigida se enquadre nas hipóteses em que o STJ tem reconhecido a possibilidade de constrição judicial do salário (REsp 1714505 / DF 2017/0313034-5, REsp 1722673/SP, QO no AREsp 1168380/RJ, AgInt no AREsp 949104/SP), tampouco que a origem da dívida em execução tem natureza salarial ou que dele dependa para sobrevivência, de modo que deve prevalecer a regra geral da impenhorabilidade (REsp 1184765/PA, Tema 425), ainda que o percentual retido dos rendimentos seja baixo e não comprometa a subsistência do devedor. Agravo de instrumento conhecido e provido para afastar a penhora de rendimentos do devedor.
5. Agravo de Instrumento CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
7. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}